Tribunal: STF
Processo: HC 201834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nelson Eduardo Rossi, em favor de Waleed Issa Khmayis, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 660.233/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta que o paciente foi detido em 22/07/2020 na Turquia por estar em tese se utilizando de documentos falsos. 
    Noticia a defesa que foram indeferidos os pedidos de tradução integral da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, bem como a revogação da prisão preventiva e de não extradição do paciente às autoridades competentes da Turquia. 
    Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente porque possui condições pessoais favoráveis; e pela ausência de contemporaneidade da custódia, especialmente porque o decreto de prisão preventiva deve ser revisto a cada 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 
    Requer, liminarmente: “a suspensão da ação penal nº. 5012047- 04.2017.4.04.7201 até final julgamento do mérito do presente petitório; O indeferimento do pleiteado pelo Ministério Público Federal para a formulação da prisão cautelar concedida no país estrangeiro (Turquia) para expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente no país estrangeiro; a revogação da prisão preventiva deferida (evento 21) com a expedição do competente contramandado de prisão; 
    No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente contramandado de prisão; e que seja "determinada a transcrição integral da sentença, e não trechos esparsos do édito em desfavor de Waleed Issa Khmayis, constante do evento 2452 dos autos do procedimento nº 5014978-77.2017.4.04.7201, para que seja dado às autoridades estrangeiras o conhecimento pleno dos fatos." 
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    No caso, consta que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville, em 05/10/2017,“no âmbito da denominada Operação Contentor, no bojo do inquérito policial n. 0558/2016-DPF/JVE/SC, (n. 5016137- 89.2016.4.04.7201 e expedientes correlatos de n. 5018374-96.2016.4.04.7201 e n. 5002869- 31.2017.4.04.7201, nos quais se apura, em apertada síntese, a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343, de 2006, e de organização criminosa previsto na Lei n. 12.850, de 2013” (fls. 42/191). 
    Contudo, o paciente permaneceu foragido até 22/07/2020, quando foi preso na Turquia, supostamente se utilizando de documento falso. Por essa razão, o Ministério Publico Federal requereu a extradição do paciente e a manutenção de sua prisão cautelar, com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição (fls. 193-194). 
    Sobreveio a decisão de fls. 197-201, que manteve a prisão preventiva do paciente, em 10/08/2020, nos seguintes termos: 
    A Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública comunicou que o acusado Waleed Issa Khmayis foi preso na Turquia no último dia 22/07/2020, pela prática, em tese, do crime de uso de documento falso, e não em razão do mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo neste autos, em razão de o país mencionado não realizar prisões com base na difusão vermelha, bem como solicitou o encaminhamento dos documentos necessários à formulação do pedido de extradição àquele país, destacando que não há tratado nesse sentido firmado entre Brasil e Turquia, e, ainda, questionou sobre a necessidade de tramitação sigilosa ou não do pedido extradicional naquele departamento (evento 695:3). 
    Instado, o Ministério Público Federal requereu a extradição do acusado, com fundamento no artigo 88, da Lei n. 13.445/2017, assim como solicitada a prisão cautelar dele pelo Estado Turco, com o fim de assegurar a executoriedade da medida de extradição, com fundamento no artigo 84, da lei mencionada (evento 703). É o relatório. 
    Decido. 
    A Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que não há tratado de extradição firmado entre Brasil e Turquia, devendo o pedido de extradição seguir apenas pelos termos previstos no artigo 88, da Lei n. 13.445/2017, que trata do procedimento de extradição ativa, in verbis: 
    […]
     Portanto, em linha com a manifestação do MPF, cabe ao Poder Judiciário encaminhar o pedido de extradição, com os documentos exigidos por lei, ao Ministério da Justiça. 
    Por outro lado, como a prisão do acusado Whaleed Issa Khmayis pelo Estado Turco não decorreu do mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo nestes autos, também merece guarida a pretensão do MPF para que seja solicitada àquele país que decrete a prisão cautelar do mencionado acusado para assegurar a executoriedade da medida de extradição. O pedido do MPF está embasado no artigo 84, da Lei n. 13.445/2017, in verbis: 
    [...]
    Com efeito, a medida deve ser deferida uma vez que os fundamentos pelos quais a prisão preventiva do mencionado acusado permanecem hígidos nestes autos. 
    Vale rememorar que Waleed Issa Khmayis teve a prisão preventiva decretada por este juízo em 05/10/2017, para a deflagração da fase ostensiva da denominada Operação Contentor, que desarticulou organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, em atuação no porto de Itapoá/SC, tendo esse grupo, do qual o acusado era um dos líderes e financiadores do esquema, remetido clandestinamente em contêineres pouco mais de duas toneladas de cloridrato de cocaína destinadas a portos Europeus. 
    A prisão preventiva em face do acusado foi fundamentada para a garantia da ordem pública, com vistas a fazer cessar a prática delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal, evitando que e ele se evadisse do país e do futuro processo penal que se lhe avizinhava, conforme esmiuçado na decisão proferida no evento 21 deste expediente. 
    Embora o acusado não tenha sido localizado pelos policiais quando da eclosão da fase ostensiva da operação mencionada em meados de outubro de 2017, tendo permanecido foragido desde então, não verifico a existência de elementos capaz de modificar o panorama da decisão que lhe decretou a preventiva, cujos fundamentos fático e jurídicos permanecem hígidos. 
    Isso porque o fato de o acusado ter permanecido foragido, escondendo-se em outro país, no qual, segundo informações apresentadas pela Interpol, assumiu identidade falsa, apenas confirma os fundamentos pelos quais a preventiva lhe foi decretada. 
    Aliado a isso, cumpre observar que, não obstante foragido, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5014978-77.2017.4.04.7201, que corporificou a ação penal deflagrada para apuração dos fatos investigados no âmbito da denominada Operação Contentor, o acusado Waleed Issa Khmayis constituiu defensor, que atuou no exercício da sua defesa técnica no curso da instrução. 
    Em 04/07/2019, proferi sentença condenando o acusado a uma pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) dias de reclusão, por infringência aos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos na forma do artigo 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, bem como a 2.259 (dois mil duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa na razão de 1 (um) do salário mínimo, segundo valor vigente na data dos fatos, observada a correção monetária prevista no artigo 49, § 2º, do CP (cf. evento 2452 daquele procedimento). 
    Atualmente o mencionado procedimento se encontra no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para julgamento das apelações do ora acusado e dos demais acusados condenados na sentença referida. 
    Como é possível observar, o envolvimento do acusado nos fatos que lhe foram imputados não está mais calcado em meros indícios, tendo em conta a existência de sentença recorrível proferida em face do acusado, condenandoo pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. 
    Nessas condições, e considerando que o MPF se manifestou pela extradição e pela prisão cautelar do acusado Waleed Issa Khmayis, cumpre dar prosseguimento ao procedimento de formalização de sua extradição e de prisão cautelar também pelos fatos objeto deste expediente. 
    Desse modo, cumpre expedir Solicitação de Assistência Jurídica em Matéria Penal -SAJ, observados os requisitos constantes do Formulário para Pedido de Extradição anexado no evento 695:4 e, em seguida, encaminhá-la com cópias da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado neste expediente (evento 21), do mandado de prisão preventiva (evento 71), da denúncia e da sentença lançadas no Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5014978-77.2017.4.04.7201 (eventos 1 e 2452), à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que promova a tradução dos documentos para o idioma turco, prosseguindo como o procedimento de pedido de extradição e de prisão cautelar. 
    Diante da urgência solicitada pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, faculto, desde já, ao Ministério Público Federal, que promova a tradução dos documentos mencionados no parágrafo anterior, com vistas a agilizar o procedimento e, assim, imprimir maior celeridade nos trâmites do pedido de extradição. 
    Por derradeiro, a respeito do questionamento sobre a necessidade de tramitação sigilosa ou não do procedimento de extradição, cumpre informar à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública que o sigilo não é necessário, uma vez que as investigações policiais já foram encerradas, tendo inclusive o acusado sido condenado recorrivelmente, de modo que o sigilo existente nos expedientes a ele relativo decorrem de informações que foram obtidas mediante a realização de interceptações telefônicas, captações ambientais e quebras de sigilo, conteúdos esses sim que devem permanecer em sigilo, os quais, como dito alhures, não necessitam alcançar o procedimento de extradição. 
    DISPOSITIVO: 
    1. Mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a decisão que decretou no evento 21 deste expediente a prisão preventiva do acusado Waleed Issa Khmayis.
    2. Defiro o pedido do Ministério Público Federal para fins de formulação de extradição ativa e de prisão cautelar do acusado Waleed Issa Khmayis, com fundamento nos artigos 84 e 88, ambos da Lei n. 13.445/2017, razão pela qual determino a realização das seguintes diligências necessárias para o prosseguimento do pedido:
    2.1. Expeça-se, com urgência, Solicitação de Assistência Jurídica em Matéria Penal -SAJ, observados os requisitos constantes do Formulário para Pedido de Extradição anexado no evento 695:4.
    2.2. Em seguida, encaminhem-se a Solicitação de Assistência Jurídica em Matéria Penal -SAJ com as cópias da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado neste expediente (evento 21), do mandado de prisão preventiva (evento 71), da denúncia e da sentença lançadas no Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5014978-77.2017.4.04.7201 (eventos 1 e 2452), à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que promova a tradução dos documentos para o idioma turco, prosseguindo como o procedimento de pedido de extradição; informese, também, que não há necessidade de tramitação sigilosa do pedido de extradição, em resposta ao Ofício n. 1814/2020/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ.
    3. Intime-se o Ministério Público Federal do teor desta decisão, destacando-se, quanto à determinação contida no item 2.2. acima, que lhe fica facultada, desde já, a possibilidade de promover a tradução para o idioma turco dos documentos ali mencionados, com vistas a agilizar o procedimento e, assim, imprimir maior celeridade ao pedido de extradição.
    4. Comunique-se desta decisão: a) o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com vistas a instruir os autos da Apelação Criminal n. 014978-77.2017.4.04.7201, na qual o ora acusado também figura como recorrente; e b) o Delegado de Polícia Federal Representante Regional da Interpol em Santa Catarina (evento 695:1).
    5. Intime-se também desta decisão a defesa constituída do acusado Waleed Issa Khmayis.
    Os pedidos de reconsideração foram negados em 11/09/2020 e 07/10/2020, bem como o de transcrição integral da sentença para o idioma turco (fls. 288-290). 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamento que, ao menos nesse juízo inicial, mostra-se idôneo para a custódia cautelar, lastreado no fato de o paciente permanecer foragido desde 2017, de forma que há mais de três anos se furta à aplicação da lei penal brasileira, pela impossibilidade e ineficácia de medidas cautelares menos gravosas. 
    E, ainda, por ter sido flagrado por uso de documento falso em território Turco, a demonstrar a contemporaneidade da medida e o risco à ordem pública, justificando a manutenção do decreto prisional preventivo para garantir executoriedade do pedido de extradição, nos termos do art. 84 da Lei nº 13.445/2017. 
    […]
    Por fim, quanto à alegada ilegalidade ou prejuízo à defesa na tradução e envio de versão parcial/resumida da sentença condenatória, a fim de acompanhar o pedido de extradição, verifica-se que a pretensão deduzida é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, após a regular instrução do feito, assim garantindo-se a necessária segurança jurídica. (eDOC 4)
    Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional.
    O impetrante diz que “em momento algum o paciente procurou se esquivar de quaisquer ônus que se colocassem sobre seus ombros”, mas não consegue explicar como o paciente, segundo os autos, foi parar na Turquia usando nome falso.
    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. Na espécie, o paciente, membro de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, condenado a uma pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) dias de reclusão, por infringência aos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos na forma do artigo 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, evadiu-se para a Turquia e lá foi preso por uso de documento falso. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente